Tribunal: TJMT
Processo: 0021387-24.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021387-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS (APELANTE), MARCOS DA ROSA VIEIRA (VÍTIMA), JOSIEL FEITOSA DA COSTA (VÍTIMA), LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 051.342.431-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MAURO POMPEU DE QUEIROZ (TERCEIRO INTERESSADO), EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS - CPF: 064.529.331-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ARTIGOS 157, §2o, I E II, C/C ART. 70, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS– ART. 386, VII, DO CPP

– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – COTEJO HARMÔNICO– CONDENAÇÃO MANTIDA
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se cogitar em absolvição, se o conjunto probatório acostado nos autos é firme a demonstrar a responsabilidade criminal dos recorrentes pelo crime narrado na denúncia.

Havendo prova oral das vítimas, colhida sob o crivo do contraditório, demonstrando que o apelante cometeu o delito, bem como, a apreensão dos bens tomados de assalto em seu poder, autorizam seja ratificada a condenação criminal, pelo crime de roubo circunstanciado.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação interposto pela defesa de EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções dos artigos 157, §2o, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão, regime semiaberto, e pagamento de 62 (sessenta e dois) dias-multa (ID. 150128659 – fls. 19/24).

Inconformado, pede a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (ID.150128659 – fls.100/106).

Em solo de contrarrazões, o presentante do Ministério Público Estadual refuta a pretensão defensiva pugnando pelo desprovimento do recurso. Por fim, prequestiona a matéria. (ID. 150128659 – fls.107/114).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou pelo
improvimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (ID. 162857675)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2o, I E II, C/C ART. 70, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVAS SEGURAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA – ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA HARMÔNICOS E COERENTES COM O APURADO NA FASE INQUISITORIAL – APELANTE E CORRÉU PRESOS EM FLAGRANTE DELITO LOGO APÓS O CRIME, NA POSSE DE PARTE DOS OBJETOS FURTADOS – VÍTIMA QUE APONTA A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE, RECONHECENDO-O PESSOALMENTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso manejado, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Narra a denúncia que (Id. no. 150128657 – fls. 8/11):

“(...) Emerge do presente Inquérito Policial que lastreia a presente DENÙNCIA, que no dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 06:45 h (horário matutino), no estabelecimento comercial denominado Panificadora BD, situado na Rua Pará, esquina com a Rua São Paulo, Bairro Nova Várzea Grande, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS e LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO em comunhão de desígnios e pré ajustados criminalmente com outro indivíduo ainda não identificado subtraíram, mediante grave ameaça, empreendida com uma arma de fogo, (não apreendida), coisas alheias móveis, consistentes em: 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J1 mini, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), 03 (três) maços de cigarro, marca Hilton/Dunhil, avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), 01 (uma) mochila, cor azul, com uma carteira contendo documentos, 01 (uma) coqueteleira e 01

(uma) jaqueta de chuva, todos avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta a f. 46, pertencente às vítimas Marcos da Rosa Vieira e Josiel Feitosa da Costa, qualificadas às fl. 10/11 e fl. 14/15. É dos autos, que no dia e hora supra citados, a vítima Marcos encontrava-se em seu estabelecimento comercial atendendo a vítima Josiel, quando ouviu um indivíduo dizendo: “parado, é um assalto”, e ao virar-se, avistou três assaltantes, sendo que um deles portava uma arma de fogo. Consta, que um dos indivíduos ordenou que Marcos olhasse para o chão, e o outro ordenou para que o mesmo pegasse uma sacola, enquanto que o terceiro indivíduo subtraía os produtos do estabelecimento. Ato contínuo, revistaram a vítima e subtraíram o seu aparelho celular. Infere-se, que os indigitados subtraíram os pertences da vítima Josiel que se encontrava no local, este, cliente, sendo que apontaram a arma de fogo em sua direção e ordenaram para que o mesmo ficasse de joelhos, olhando para o chão e com as mãos na nuca. Em seguida, o revistaram e subtraíram os seus pertences e documentos. Desta feita, em posse dos pertences das vítimas, os increpados empreenderam fuga. Após, as vítimas acionaram a Guarda Municipal do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, que após tomar conhecimento dos fatos, saíram seus integrantes em diligências no encalço dos roubadores. Assim, em diligências na Rua K, do Bairro Jardim Paula II, os Guardas Municipais avistaram três indivíduos, que ao perceberem a presença da viatura, empreenderam fuga desenfreada. Todavia, um destes indivíduos fora detido, sendo ele identificado como LEONARDO, enquanto os outros indivíduos, o denunciado EULLER e o adolescente Lucas Mauro Pompeu de Queiroz, empreenderam fuga rumo à um matagal, próximo a Rua Mascarenhas de Moraes, porém, também foram detidos. Segundo consta, fora localizado uma bolsa de cor azul com diversos pertences, com o denunciado LEONARDO. Diante disso, a vítima Marcos compareceu ao local e reconheceu os denunciados LEONARDO e EULLER como sendo os autores do delito, enquanto que a vítima Josiel reconheceu somente o denunciado LEONARDO. Termos de Reconhecimento de Pessoa (fl. 12 e 16). Termos de Reconhecimento de Objetos (fl 13 e 17). Ao ser interrogado, o denunciado LEONARDO confessou a ação delitiva, informando que praticou o delito na companhia de EULLER e de Willian, negando a participação do adolescente Lucas Mauro Pompeu de Queiroz (fl. 25/26). Do mesmo modo, o denunciado EULLER confessou a ação delitiva, aduzindo que praticou juntamente com LEONARDO e Willian, também negando a participação do adolescente (fl. 20/22). Em suas declarações, o adolescente Lucas Mauro Pompeu de Queiroz negou a prática delitiva (f. 19). A arma de fogo não foi localizada. A res furtiva foi apreendida (f. 33) avaliada (f. 46) e restituída ás vítimas (fl. 34 e 35). (...)”

A materialidade delitiva repousa explicitado nos Termos de Reconhecimento de Pessoa (Id.150128657 – fls.23 e 27), Termos de reconhecimento de objeto (Id.150128657 – fls. 24 e 28), Registro de Ocorrência no. 2017/15 (Id.150128657 – fls. 42/43), Termo de Apreensão (Id.150128657 – fls. 45), Autos de Entrega (Id. 150128657 – fls. 46/47), Auto de Avaliação Indireta (Id.150128657 – fls. 58), bem como pelas demais provas alinhavadas.

A autoria, por seu turno, ressoa das declarações objetivadas nos autos

A vítima MARCOS DA ROSA VIEIRA, inquirido em Juízo, em síntese, relatou que: [Relatório de mídia – ID. 158491177]

“[...]foi na primeira hora da manhã, em torno de seis e meia da manhã, mais ou menos, estava inclusive atendendo um cliente, que era o Josiel, ele estava no balcão e eu de costas, quando escutei que alguém falou que era um assalto. Achei que era um cliente fazendo uma brincadeira, mas quando notou, já estavam do lado de dentro do balcão. Eram três elementos, e um deles, inclusive, já foi meu cliente, tanto que o reconheci na hora quando virei, fiquei até com um pouco de medo pelo fato de ser cliente, e tinham mais dois, um desses estava com a arma.
Após, eles fugiram a pé e acabei perseguindo eles, e o Josiel chamou a Guarda Municipal para dar apoio. Foi ai que eles conseguiram pegar os meninos. O rapaz que estava com a arma, estava de boné, tentando disfarçar, mas os outros estavam de cara limpa; Pelo que vi, era um calibre 32; colocou nós de joelho; Foi subtraído celular, maços de cigarro, mochila, jaqueta e uma pequena quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 150,00;
um pegou cigarro o outro dinheiro, e que estava com a arma ficava só apontando; O que era seu cliente e reconheceu foi o que pegou os cigarros; Não chegaram a agredir; eles estavam a pé; foi recuperado praticamente quase tudo, apenas a habilitação do cliente que não foi encontrada; confirma que reconheceu eles na delegacia, e o que já foi seu cliente era o Leonardo; O outro rapaz reconheceu pela roupa, eles foram presos meia hora depois;

Também em Juízo, a vítima JOSIEL FEITOSA DA COSTA, externou: [relatório de mídia – ID.15849178]

“(...)o Leonardo era cliente da padaria, vira e mexe ele ia lá; ele também mora naquela região; mas só soube o nome por causa do roubo. Tinha acabado de chegar na padaria para tomar café. Eles foram adentrando na padaria, um apontando a arma, o Leonardo fez a vistoria em mim, ai levaram meus pertences. Quando eles estavam saindo, fomos atrás, o Marcos foi de carro, e eu fui lá no Pronto Socorro acionar o plantão da Guarda Municipal. A Guarda Municipal localizou o Leonardo com uma bolsinha que era minha, e os pertences nossos estavam dentro. Só minha carteira, com um dinheiro que tinha, sumiu. Confirma o reconhecimento realizado na delegacia.”

Os agentes da Guarda Municipal Marcelo Jassek Drumond e Fábio Ferreira da Silva, respectivamente, relataram, em síntese, como se deu a localização e prisão dos implicados no dia dos fatos, bem como, que com o primeiro detido, ainda na rua, foram localizados os pertences subtraídos, e que as vítimas, que acompanhavam as buscas reconheceram dois dos detidos na ocasião, os reconheceram sem sombra de dúvidas. [Relatório de mídia – ID. 158491182 e 158491183]

Assim, depreende-se que os testemunhos dos agentes são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Assim, verifica-se que durante a instrução criminal, as vítimas

[Josiel Feitosa e Sr. Marcos Vieira], narraram minuciosamente a ocorrência dos fatos, bem como, a atuação de cada um dos autores do crime de roubo perpetrado em seus desfavores alegando que eram 03 (três) os agentes.

O recorrente não foi interrogado em Juízo, eis que declarado revel. Contudo, perante a Autoridade Policial, EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS confessou a sua participação, dando detalhes de como os fatos ocorreram:

(ID.150128657 – fls. 32)

“(...)QUE nesta data 27/01/2017,
por volta de 06:00 horas da manhã, o Interrogado, Leonardo e Willian estavam conversando em um terreno baldio do Bairro Jardim Paula II, quando Willian teve a ideia de rouba a panificadora,
ocasião em que mostrou ao Interrogado uma arma calibre .32 de propriedade dele (Willian); QUE o Interrogado e Leonardo aceitaram a empreitada, ocasião em que seguiram para a panificadora; QUE Willian e Leonardo entraram primeiro, sendo que Wilian apontou a arma para as Vítimaa e mandou olhar para o chão e o Leonardo foi revistando e pegando os objetos das Vítima; QUE Willian pegou o dinheiro do caixa e Leonardo revistou as Vitima e recolheu os objetos delas; QUE o Interrogado entrou por ultimo, pegou a mochilas com os objetos dentro e foram embora; QUE nega ter agredido as Vítima; QUE estavam em três e não havia ninguém dando apoio; QUE conhece o proprietário da padaria apenas de vista; QUE nesta ato está vestido em uma camiseta cor vermelha; QUE possui tatuagens nos dois braços; QUE Lucas não participou do roubo, ele foi apreendido por que no momento em que o interrogado foi capturado ele (Lucas) estava próximo; QUE o Interrogado estava próximo a um matagal quando foi capturado; QUE não sabe informar o paradeiro da carteira e dos documento pessoais de uma das Vítima, por que durante a fuga dispensou a mochila com os objetos que haviam dentro; QUE a arma utilizada no crime encontra-se com Willian; QUE Willian reside no Bairro Jardim Paula II, próximo ao Mercado Genial;(...)”(Negritou-se)

No mesmo sentido, o corréu LEONARDO ALEXANDRE BORGES RODRIGUES DE ARAÚJO, igualmente confessou a participação no crime na fase inquisitorial: (Id. 150128657 – fls. 32).

“(...)QUE nesta data 27/01 /2017, por volta de 07:00 horas da manhã
o Interrogado, Euller e Willian
estavam a caminho da praça da alegria para fumar maconha e durante o trajeto pararam na padaria ocasião em que Willian sacou a arma apontou na direção da Vítima e mandou deitar no chão; QUE não sabia que Willian faria isto, mas como já havia feito o Interrogado roubou junto, ocasião em que pegou o aparelho celular de uma das Vitima, bem como uma mochila que estava em cima do balcão e foram embora; QUE não viu quem pegou o dinheiro no caixa; QUE foi Willian que colocou os cigarros na mochila; QUE a arma utilizado no crime estava com Willian, mas não sabe informar quem é o proprietário; QUE nega ter agredido as Vítima; QUE estavam em três e não havia ninguém dando apoio; QUE conhece o proprietário da padaria apenas de vista, pois comprava pão na padaria dele;” (Negritou-se)

Com efeito, a tese da defesa acerca da insuficiência probatória não prospera, pois, a palavra das vítimas, que de forma coerente e firme narraram toda a dinâmica dos fatos contra si perpetrados, além disso, realizou o reconhecimento do apelante em ambas as fases.

Nesse ponto, oportuno destacar que em se tratando de crimes contra o patrimônio – delitos geralmente praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima tem sobrelevada relevância, especialmente quando em harmonia com as demais provas do processo, conforme se verifica no presente caso.

A propósito:

"(...) nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante - porquanto foi quem sofreu a violência ou grave ameaça e, em princípio, não se propõe a acusar inocentes, senão procurar colaborar com a justiça (...)
".(TJSC: Apelação Criminal n. 0009873-77.2010.8.24.0125, Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, J. 14.03.2017).

Ainda:

“[...]1. A Corte de origem, de forma fundamentada, concluiu acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, especialmente considerando os depoimentos prestados pelas vítimas e pelos policiais que realizaram o flagrante, que se mostraram firmes e coerentes, no sentido de que teria ele transportado os demais agentes ao local dos fatos e com eles tentado empreender fuga após a consumação do roubo, não havendo que se falar em ilegalidade no acórdão recorrido. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. 3. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes. 4. A desconstituição do julgado no intuito de abrigar o pleito defensivo absolutório não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário a este Tribunal Superior de Justiça aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pela Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo improvido. (STJ 5a Turma - AgRg no AREsp 1250627/SC - Rel. Ministro JORGE MUSSI J. 03/05/2018 P. 11/05/2018)

No caso, inobstante a negativa do apelante quanto à prática do delito em questão, o acervo probatório afigura-se robusto no sentido de ser o autor do roubo circunstanciado, tendo sido reconhecido sem sombra de dúvidas pela vítima, o que torna insubsistente a versão apresentada em seu interrogatório.

Ademais, o recorrente e seu comparsa [Leonardo] foram presos em flagrante delito ainda com os objetos roubados.

Assim, as premissas apresentadas nos autos, corroboram a tese acusatória.

Transcrevo o entendimento jurisprudencial deste Eg. TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRI() COLIGIDOS AOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição quando a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas nos autos, especialmente pelas declarações da vítima, que efetuou reconhecimento pessoal do acusado, corroboradas pelo conjunto fático-probatório coligido ao feito
. (TJ-MT - APL: 00111905520178110042170372018 MT, Relator: DES. PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 06/02/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. Data de Publicação: 12/02/2019).

Na espécie, não existem motivos para que haja o acolhimento dos pedidos de absolvição com base no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora:
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de EULLER GUILHERME AMARAL DOS SANTOS,

mantendo inalterada a Sentença (ID. 150128659 – fls. 19/24).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024